Tribunal: TJSP
Processo: 2190129-30.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pleitos de absolvição ou desclassificação. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma segunda apelação. Mérito

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pleitos de absolvição ou desclassificação. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma segunda apelação. Mérito mantido. Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2190129-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é peticionário
VALDECIR MARQUES DE SOUZA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
pela improcedência da presente revisão criminal, mantendo in totum a decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190129-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 2190129-30.2020.8.26.0000
Comarca: Bariri
Peticionário: Valdecir Marques de Souza Filho
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.754
Revisão
Criminal.
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes.
Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência
dos autos. Pleitos de absolvição ou desclassificação. Mera
intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos
supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório.
Ação revisional que não se perfaz em uma segunda
apelação. Mérito mantido. Improcedência.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Valdecir Marques de Souza Filho, representado por defensor
público, em face de acórdão definitivo (fls. 623), de relatoria do
Desembargador Costabile e Solimene, que, à unanimidade,
negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação
do peticionário por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40,
inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 6 anos e 9 meses
de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado.
O processo findo iniciou o seu trâmite
perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Bariri, presidido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190129-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
MM. Juiz de Direito, Dr. Maurício Martines Chiado, publicada na
data de 16/01/2017 (fl. 505).
O peticionário ajuizou ação revisional,
requerendo a absolvição, sob o argumento de ser a decisão
contrária à evidência dos autos. Em caráter subsidiário, pleiteia a
desclassificação da conduta para o tipo penal constante do artigo
28, da Lei de Drogas.
Os
autos
da
ação
penal
foram
devidamente apensados.
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ação revisional ou seu
indeferimento.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos expostos
nas doutas razões revisionais, merece subsistir a r. decisão
atacada, em sua integralidade.
De
plano,
imperioso
observar,
ser
admissível a Revisão Criminal apenas nas situações elencadas
no artigo 621 do Código de Processo Penal, as quais sejam:
I – a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II – a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
III – após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190129-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ou de circunstâncias que determine ou
autorize diminuição especial da pena.
Com efeito, em homenagem à ampla
defesa, a materialidade e a autoria do crime sub judice restaram
amplamente demonstradas, sendo as teses aventadas pelo
defensor desconstruídas a partir do satisfatório acervo probatório
produzido durante a instrução processual.
O peticionário foi condenado por ambas
as instâncias porque, no dia 26 de setembro de 2015, por volta
de 23h00, na Avenida Perimetral Domingos Antônio Fortunato,
cidade e Comarca de Bariri, envolvendo a adolescente Milena
Miguel de Oliveira, sua namorada, transportava, para fins de
tráfico, 2 porções de cocaína, pesando 17 gramas, e 2 porções
de maconha, pesando 15 gramas, conforme auto de exibição e
apreensão e laudos periciais acostados aos autos originários.
Os
fatos
foram
confirmados
pelos
depoimentos, firmes e coerentes, prestados pelos policiais
militares Marcelo de Oliveira Anastácio, Edson Garutti e Sérgio
Fernando, no sentido de estarem em patrulhamento de rotina,
quando avistaram o peticionário e a namorada adolescente na
condução de uma motocicleta e, por ser o apenado conhecido
nos meios policiais pelo envolvimento com o narcotráfico, deram
ordem de parada, não sendo, contudo, cumprida, iniciando-se
uma perseguição. Pouco tempo depois, o peticionário e a menor
foram abordados.
Em
revista
pessoal,
de
pronto,
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190129-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
identificada uma pulseira de ouro em poder do réu, objeto de um
roubo ocorrido no dia anterior. No interior da bolsa da
adolescente, foram localizadas as mencionadas drogas, uma
balança de precisão, um aparelho celular e a importância de R$
228,00, em dinheiro.
Interrogado, o apenado negou os fatos.
Pretende o causídico a reanálise de
matéria fática-probatório, exaustivamente enfrentando por ambas
as instâncias, não trazendo aos autos nenhum elemento novo,
tampouco demonstrando possível erro judiciário. A intenção é
puramente transformar a ação revisional, cujas hipóteses de
cabimento estão taxativamente elencadas em lei, em uma
segunda apelação.
A
condenação
do
peticionário
foi
devidamente fundamentada, tanto pelo juízo a quo quanto em
sede recursal, sendo inviável, neste momento, a desconstituição
da coisa julgada, com fulcro em interpretações ou análises
subjetivas do acervo probatório.
Neste sentido, recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça, esclarecendo o alcance da expressão
“contrariedade à evidência dos autos”, a saber:
1. Na esteira da jurisprudência do STJ, a
revisão criminal não deve ser adotada
como um segundo recurso de apelação,
pois nada mais é que a desconstituição da
coisa julgada em face da prevalência, na
seara penal, do princípio da verdade real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190129-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sobre a verdade formal.
2. O acolhimento da pretensão revisional
deve ser excepcional, cingindo-se às
hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta,
estreme de dúvidas, dispensando, pois, a
interpretação ou análise subjetiva das
provas produzidas.
3. O Tribunal a quo, reexaminando o
conjunto fático-probatório, desacolheu o
pedido revisional por entender que o édito
condenatório não foi contrário ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos
autos. (AgRg no AREsp 673.200/PE, Rel.
Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)
Oportuno, por fim, destacar um trecho da
fundamentação adotada pelo acórdão atacado, a fim de
demonstrar que a condenação foi lastreada em sólidos
elementos, a saber:
“(...) Sendo assim, a circunstância de não
ter sido localizada substância tóxica na posse direta do increpado
não lhe retira o domínio funcional da ação, diante do contexto
probatório coligido aos autos, a evidenciar que ele atuava com o
auxílio da namorada, com quem a droga foi encontrada.
Com efeito, as palavras dos agentes
policiais (testemunhas não contraditadas) em consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2190129-30.2020.8.26.0000 -Voto no
7
prova coligida na etapa inquisitiva, a quantidade e duplicidade de
estupefacientes
apreendidos,
o
modo
como
estavam
acondicionados, o dinheiro encontrado sem a demonstração de
sua origem lícita, as condições em que se desenvolveu a ação
delituosa e os antecedentes do sentenciado (reincidente
específico na traficância, cf. fls. 160 e 260/261) são suficientes
para demonstrar o envolvimento dele no episódio fático em
apuração.” (fl. 623)
Ante o exposto, meu voto é pela
improcedência da presente revisão criminal, mantendo in totum
a decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator